Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Adotado o referido parâmetro, mantém-se a pena-base.
II – A jurisprudência do STJ entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Precedentes.
III – Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, preserva-se a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da confissão espontânea.
IV – Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
V – Recurso conhecido e não provido.